Tribunal: STF
Processo: HC 251888
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Manoel de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ. 



    2. A decisão impugnada foi publicada em 19/11/2024, iniciando o prazo recursal em 20/11/2024, com término em 25/11/2024. O recurso foi interposto em 28/11/2024, após o prazo legal de cinco dias corridos. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos, conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ, pode ser conhecido. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido devido à sua intempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo de cinco dias corridos estabelecido pelo Regimento Interno do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".



    (AREsp 2.786.619 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “absolver, o ora paciente do crime de furto pelo qual restou condenado, com fundamento no inc. VII, do art.386, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa, e divergir da conclusão das instâncias de origem - por alegada “insuficiência probatória” - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente